Tribunal: TJMT
Processo: 1010860-20.2020.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010860-20.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), NEUZA BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 474.015.401-34 (RECORRIDO), DAIANE MATIAS DA SILVA - CPF: 054.778.741-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1010860-20.2020.8.11.0015

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrido(s):

Neuza Barbosa de Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de julho de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR COMPLEXIDADE E NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. ALEGAÇÃO AUTORAL DE RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXTRATO DE CONTA POUPANÇA DEMONSTRANDO A EXISTÊNCIA DOS VALORES. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CÁLCULO EQUIVOCADO DO VALOR A SER RESTITUÍDO. REVISÃO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se para apurar o valor devido é necessário apenas a realização de simples cálculo aritmético, deve ser afastada a preliminar de incompetência do juizado especial com fundamento na necessidade de perícia contábil.

Se há pretensão resistida quanto à alegação de retenção indevida de valores, emerge o interesse de agir, razão pela qual, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir.

Se restou comprovada a existência do saldo na conta poupança da autora, conforme extrato juntado, a restituição do valor é medida que se impõe.

Inexiste dano moral a ser indenizado, se a consumidora não comprovou que tentou efetuar o saque do valor objeto desta ação, até porque não juntou nenhum extrato de sua conta poupança atualizado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR a ré a restituir a quantia de R$ 24.406,27 (vinte e quatro mil quatrocentos e seis reais e vinte e sete centavos), com correção monetária e juros moratórios em 1% ao mês a partir da data do cálculo apresentado na inicial (12.08.2020, ID 36721119);

b) CONDENAR a ré a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação”.

PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ESTADUAL– COMPLEXIDADE E NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL

Colendos Pares;

A Recorrente suscitou a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de realização de perícia contábil. Em que pese tais alegações, verifico que não há necessidade de realização de prova pericial para determinar o valor da conversão da moeda do Cruzeiro para o Real, mas sim simples cálculo aritmético.

Por isso, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível.

É como voto.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Colendos Pares;

A Recorrente arguiu a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo e pretensão resistida. Porém, se há pretensão resistida quanto à alegação de retenção indevida de valores, emerge o interesse de agir, razão pela qual, rejeito essa preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

A Autora alega, em síntese, que em 01/02/1994 possuía em sua conta poupança (agência 00770.03, conta 000770.410691-1 – junto ao Banco Bamerindus do Brasil S.A) o valor de CR$ 79.219,75. Contudo ao tentar sacar a quantia naquele ano recebeu a notícia de que não havia mais nenhum valor lá depositado. Aduz que “os funcionários do Banco Bamerindus somente disseram que não havia mais dinheiro em sua conta poupança, sequer orientaram-na de como proceder para reaver seu dinheiro”. Diante destes fatos, requer a restituição do valor de CR$ 79.219,75, que atualizado, perfaz a quantia de R$24.406,27, bem como indenização a título de dano moral.

A instituição financeira Reclamada, ora Recorrente, argumenta que a autora em nenhum momento demonstra a resistência da parte requerida ao saque de valores existentes ou comprova a inexistência de levantamento com extratos atualizados que pudessem sustentar a alegação de que os valores tivessem simplesmente “desaparecido” ou de serem retidos indevidamente pela instituição bancária.

Sustenta que para que pudesse demonstrar o fato constitutivo de seu direito, imperiosa seria a apresentação de extrato abrangendo período incluindo o dia da última consulta com saldo prejudicado ou inexistente, de forma que pudesse amparar as alegações de retenção indevida dos valores, o que deixou de fazer. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Da análise dos autos, restou incontroverso que a autora possuía em 12/01/1994 em sua conta poupança o valor de CR$ 79.219,75, conforme extrato abaixo:

Desta forma, como restou comprovada a existência do saldo, entendo que tal valor deve ser restituído a autora. Conforme consta na planilha acostada à petição inicial, o saldo da conta poupança da autora, atualizado até o mês agosto de 2020, acrescido da remuneração mensal, é no valor de R$ 2.277,42,

Como nesse valor, ao que consta, já estão incluído os juros da Caderneta de Poupança, não deve ser calculado juros de 1% ao mês desde 1994, sob pena de haver o chamado “bis in idem”, não é permitido no ordenamento jurídico.

Como se observa no cálculo apresentado pela autora na petição inicial ela está cobrando juros de 1% (um por cento) ao mês de 01/07/1994 a 12/08/2020. Essa cobrança é indevida, por constituir o chamado “bis in idem”, levando em consideração que no cálculo já estão inseridos os juros da caderneta de poupança, devendo ser excluída.

Assim o valor da condenação deve ser o existente no mês de agosto de 2020, qual seja, R$ 2.277,42, acrescido da correção monetária pela variação do INPC a partir de então, bem como de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Quanto ao dano moral, entendo que este deve ser considerado indevido por não haver prova de que a Recorrida tentou efetuar o saque do valor objeto desta ação, até porque não juntou nenhum extrato de sua conta poupança recente.

Ante o exposto
,
dou parcial provimento ao recurso inominado
, e determino que o valor da condenação deve ser o existente no mês de agosto de 2020, qual seja, R$ 2.277,42, acrescido da correção monetária pela variação do INPC a partir de então, bem como de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.
Afasto a condenação a título de dano moral
, por não haver prova de ter havido tentativa do saque, junto ao Banco Bamerindus do Brasil S.A., seu sucessor o Banco HSBC do Brasil S.A. ou do próprio Banco Bradesco S.A. Sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022